Tribunal: TJMT
Processo: 1007325-55.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007325-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), KENNEDY DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 020.440.436-37 (EMBARGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.
Alegação De Contradição. Ausência De Contradição Interna No Acórdão. Endereço Incompleto Na Notificação. Reexame De Matéria.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado, sob a alegação de contradição quanto à validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à validade da notificação extrajudicial remetida ao endereço do contrato, mas sem bloco e apartamento, à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se destinando à rediscussão do mérito já decidido.

4. A alegação de contradição é improcedente, pois a divergência invocada pelo Embargante se refere à insatisfação com a conclusão adotada, não havendo contradição interna entre as premissas e a conclusão do julgado.

5. O acórdão embargado analisou expressamente que a notificação enviada ao endereço incompleto (sem bloco e apartamento, embora constassem no contrato) não se mostra válida para fins de constituição em mora, impedindo o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

6. Constatou-se que, em demanda anterior envolvendo o mesmo bem, a notificação enviada ao endereço completo permitiu a comunicação efetiva com o devedor, o que reforça a relevância dos dados omitidos.

IV. Dispositivo

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A alegada contradição, para ser reconhecida em Embargos de Declaração, deve ser interna ao julgado. 2. A falta de bloco e apartamento em notificação remetida ao endereço contratual compromete a validade da constituição em mora.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.657.633/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 10.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.945.599/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007325-55.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco J. Safra S.A
em virtude do Acórdão prolatado no Id. 291201882 por esta Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

O Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar a constituição válida em mora do devedor, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço contratual.

Aduz que o retorno da correspondência com a anotação de “ausente” não invalida a constituição em mora, sobretudo diante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, que consagrou ser suficiente o envio da notificação ao endereço contratualmente pactuado, independentemente da efetiva entrega ou recebimento pelo destinatário.

Defende, assim, que a simples remessa da correspondência ao endereço constante do instrumento contratual satisfaz o requisito legal para a constituição em mora.

Postula o acolhimento dos Aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição e reformado o Acórdão, a fim de que seja expedido mandado de busca e apreensão.

Sem contrarrazões (Id. 295945863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, nas razões dos Embargos de Declaração, o Recorrente aponta a existência de contradição no Acórdão

prolatado por esta Câmara que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado.

Nas razões do Recurso, o Embargante aponta a existência de contradição no Acórdão prolatado por esta Câmara, especificamente quanto à interpretação sobre a constituição válida em mora, considerando que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato e retornou com a anotação “ausente”.

Afirma que o entendimento adotado pela Turma Julgadora diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente do Tema Repetitivo n. 1132, segundo o qual é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo devedor ou terceiro.

Desde logo, registro que, nos termos do artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, este Recurso é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Convém ressaltar que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte"
(AgInt no AREsp 1.657.633/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

Na hipótese, a suposta contradição alegada pelo Embargante decorre, na realidade, de inconformismo com a decisão embargada. Isso não gera contradição jurídica, mas apenas diverge do entendimento da parte quanto à interpretação das circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, no voto condutor consignei que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço da Avenida Manoel J de Arruda, n. 3177, Bairro B Marina, CEP 78070-720, sem constar o número do bloco e do apartamento do devedor.

Destaquei que o Contrato indica expressamente o endereço completo do Agravante, incluindo o Bloco 28 e o Apartamento 401. Essa omissão de elementos essenciais do endereço compromete a higidez da notificação, impedindo que se reconheça a sua validade para fins de constituição em mora, uma vez que não se assegurou a adequada ciência do devedor.

Assinalei que em demanda anterior envolvendo o mesmo veículo (Ação de Busca e Apreensão nº 1025003-91.2024.8.11.0041), a notificação foi devidamente remetida ao endereço completo, incluindo o bloco e apartamento, o que permitiu a regular comunicação com o devedor e a subsequente celebração de acordo entre as partes.

Assim, concluí que a remessa da notificação a endereço incompleto, diverso daquele pactuado contratualmente, não atende ao requisito legal de comprovação da mora, inviabilizando o prosseguimento da Ação.

Portanto, observa-se que a pretensão recursal visa o reexame da matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade estrita deste Recurso Integrativo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. [...]
3. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, a estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1945599 SC 2021/0195832-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Ante o exposto, considerando a inexistência de qualquer vício a ser sanado por esta via,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025